Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2 – Devidamente proclamada a desnecessidade de produção de outras provas, por se fazerem, as já existentes nos autos, suficientes á dilucidação da lide, inexiste a afirmada carência de motivação a decorrer do julgamento antecipado da lide.
3 – Em que pese a averiguação da responsabilidade da Apelante seja inerente à análise do mérito da causa, é certo que, à luz da teoria da asserção, ela detém legitimidade para reponder aos termos da ação, que foi proposta lastreada na alegação de responsabilidade solidária dos fornecedores (CDC), bem assim na solidariedade da corretora de câmbio decorrente do previsto no art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN.
4 – Evidenciado que a Apelante negligenciou na vigilância e supervisão das operações praticadas pela primeira Ré no exercício da correspondência cambiária entre elas contratada, há de ser responsabilizada pelos resultados danosos que daí advieram em desfavor dos Autores/Consumidores. Assim, a condenação encontra fundamento tanto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, da Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990 quanto no art. 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil (BACEN).
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.